Tribunal: TJSP
Processo: 1024415-90.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SAÚDE. Preliminar afastada. Accu Chek Spirit Combo - Bomba de infusão de insulina para tratamento de "diabetes mellitus tipo 1". Possibilidade. Comprovada imprescindibilidade. Dever de fornecimento pelo Poder Público – Hipossuficiência econômica manifesta da impetrante. Segurança concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024415-
90.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelada SARA CRISTINA TORRES MIRANDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/10
VOTO No 17777 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1024415-90.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
APELADA: SARA CRISTINA TORRES MIRANDA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Marcelo Fransin Paulo
AM
SAÚDE. Preliminar afastada. Accu Chek Spirit Combo - Bomba
de infusão de insulina para tratamento de “diabetes mellitus tipo
1”. Possibilidade. Comprovada imprescindibilidade. Dever de
fornecimento pelo Poder Público Hipossuficiência econômica
manifesta da impetrante. Segurança concedida em 1o grau

Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 265/268 que concedeu a segurança, determinando que a
autoridade impetrada forneça à impetrante, em definitivo, gratuita e
ininterruptamente a bomba de infusão de insulina indicada pelo médico
responsável pelo tratamento da autora, conforme decidido pela Superior
Instância, medicamentos e insumos requeridos na exordial e documentos, na
quantidade e com a frequência ali apontadas ( fls. 20,47 e 113/114), até
quando necessário.
Pela sucumbência o impetrado foi condenado ao
pagamento das custas processuais e sem arbitramento de honorários, de
acordo com o artigo 25 da Lei no 12061/2009.
Apela a Municipalidade de Santo André, suscitando,
em preliminar, inadequação da via eleita, porque ausente a prova pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/10
constituída e presente a necessidade de dilação probatória para aferição das
questões complexas alegadas pela impetrante, a descaracterizar o direito
líquido e certo, o fato incontroverso em que se apoia o mandado de
segurança. Quanto ao mérito, sustenta a inversão do julgado aduzindo que a
concessão de medicamentos e tratamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige, cumulativamente, a comprovação de requisitos
estabelecidos pelo Tema 106 STJ, que não foram observados, além do alto
custo do equipamento e insumos pleiteados, injustificados, até porque
determinam uma exclusividade de marca da bomba de insulina que não pode
se sustentar e condenar a Administração ao custeio de tratamentos eletivos
por destituídos de essencialidade (fls. 286/302).
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 318/335).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos (fls. 343/348).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, afasta-se a preliminar de inadequação da
via eleita.
Ressalte-se que nos termos dos artigos 1o, caput, da
Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre
que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/10
A impetrante apresenta um quadro clínico que
compromete sua saúde e sua vida, sendo que a descompensação glicêmica da
qual padece, foi responsável por dois abortos e numa terceira gestação
apresentou um natimorto, condição bem circunscrita pelo médico que a
acompanha e que data de mais de 16 anos.
Na lição do Professor Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito
invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso
em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.
(...) Em última análise, direito líquido e certo é
direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é
líquido nem certo, para fins de segurança.” (Mandado de Segurança, 30a
edição, Ed. Malheiros, pág.38).
E não há dúvidas de que o direito aqui invocado é o
direito à saúde, comprovado de plano pela prova pré-constituída fartamente
juntada aos autos, um dever do Estado e protegido pela Constituição Federal,
“ex vi” do artigo 196:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/10
igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
Por outro lado, é manifesta a resistência ofertada nos
autos quanto à pretensão da impetrante, ratificada, aliás, neste recurso de
apelação, a reforçar a necessidade da tutela jurisdicional.
Desta maneira, direito à saúde, assegurado, também
compreende tratamento específico, que se oferecido
adequadamente
não
teria
sido
objeto
de
judicialização e, portanto, não há que se falar em
inadequação da via eleita.
Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
-
POSSIBILIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
-
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - O Mandado de
Segurança é instrumento processual adequado para
assegurar
o
fornecimento
de
remédio
cuja
necessidade é suficientemente comprovada por
laudos
médicos,
dispensando-se
a
dilação
probatória inerente às vias ordinárias Inexistindo
controvérsia sobre os fatos, o mandado de
segurança se apresenta como via adequada para o
exame da pretensão
Sentença que indeferiu a
inicial por carência de ação reformada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000613-
96.2015.8.26.0189; Relator (a): Leonel Costa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/10
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/12/2015;
Data
de
Registro:
17/12/2015).
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de
tutela e liminar concedida (fls.115/116) impetrado contra ato do Secretário de
Saúde do Município de Santo André, com concessão da segurança para
determinar, em caráter definitivo, o fornecimento de Bomba de Infusão de
Insulina com Smart Control, insumos, insulina e medicamentos, todos com
relatório e prescrição médica à impetrante que é portadora “diabetes mellitus
tipo 1” há 16 anos.
Em sede de Agravo de Instrumento a tutela recursal
foi deferida para que lhe fosse fornecida bomba de infusão da marca indicada
pelo seu médico, pois a liminar concedida registrou que não haveria escolha
de marca (fls. 135/136).
Aduz a apelada vem fazendo intensificação do
tratamento sem conseguir atingir os índices adequados, com crises de
hipoglicemia graves, assintomáticas que lhe impõe alto risco de morte. Foram
realizados testes com o sistema requerido, cujo resultado em 30 dias apontou
grande melhora no controle do risco de hipoglicemia.
Alega que já fez uso das insulinas fornecidas pelo
Sistema Único de Saúde ( NPH e Regular) e também das insulinas análogas (
Glargina e Ultrarapida) tradicional e fracionada, com diversas doses ao longo
do dia e, mesmo assim, não conseguiu manter um bom controle, sofrendo
com hipoglicemia, descontrole glicêmico e transtorno de ansiedade.
Ressalta que o tratamento também visa possibilitar-
lhe engravidar, pois possui histórico de dois abortos por descontrole

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/10
glicêmico e uma terceira gestação resultou em morte do nascituro pela
descompensação glicêmica, conforme demonstrado pela documentação
médica colacionada (fls. 20/46).
Sustenta que a marca prescrita da bomba de infusão
contínua de insulina se trata da adequada à sua síndrome e junta relatório
médico específico com informações sobre a segurança da ministração da
dose, sobre o sistema de controle remoto que a calculadora de Bolus traz,
fundamental para o autocontrole e independência na terapêutica diária,
inexistente nos demais sistemas de infusão e mais barato se comparado com
outro existente no mercado (fls.113/114).
A saúde é direito de todos e dever do Estado, como
estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Assinale-se que o vocábulo “Estado” deve ser
interpretado em seu sentido amplo, que abrange todos os entes políticos da
federação, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade de um ou
outro. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser cumprida por apenas um
deles.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou a respeito do tema:
“Sendo o SUS composto pela União, Estados e
Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no polo
passivo da demanda.” (REsp 507.205-0/PR, Rel. Ministro José Delgado, j.
07.10.2003).
Cumpre anotar ainda que sobre este tema o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já sedimentou posicionamento,
conforme Súmula 37 do TJSP:
“A ação para o fornecimento de medicamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 8/10
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno”.
O STF, ademais, ao julgar o RE 855178, com
reconhecimento de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao
tratamento médico adequado aos necessitados.
Quanto ao mérito propriamente, assinale-se que, não
obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a
demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde
sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo 219,
parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo abrangendo
a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no
8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do S.U.S. (Sistema
Único de Saúde) para “execução de ações, de assistência terapêutica
integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos
ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento médico, bem
como medicamentos e acessórios para realização de cirurgias ou melhora da
saúde do paciente.
Salienta-se que a vida e a saúde têm precedência
sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 9/10
colocados em perigo pela falta de condição econômica para custear o
tratamento. Portanto, cabe ao Poder Público a responsabilidade de suprir essa
deficiência, fornecendo o necessário para garantia desses direitos.
A adequação e conveniência do tratamento às
necessidades do paciente são de responsabilidade da autoridade médica que o
assiste, regulada pelo Código de Ética, Resolução no 1246, de 08/01/1988,
atualizada pela Resolução no 1931 de 17/09/2009 do Conselho Federal de
Medicina.
No caso concreto, a impetrante é portadora de
“diabetes melittus tipo 1” há prescrição médica (fls. 47), é jovem e tem no
tratamento a possibilidade de alcançar a maternidade, não cabendo ao Poder
Público questionar a eficácia para o tratamento da moléstia.
Por
outro
lado,
há
farta
documentação
a
corroborarem a indicação médica, assim como histórico dos eventos sofridos
e que devem ser afastados com a solução dada pelo profissional idôneo que a
acompanha.
Não se trata somente de um tratamento para o
“diabetes melittus tipo 1”, mas de tratamento global que lhe possibilite
realizar a maternidade, motivo pelo qual o grau de especificidade deve ser
mantido, descabendo questionar qual o melhor tratamento a ser indicado à
apelada.
Não restam dúvidas sobre o estado de saúde da
apelada, da necessidade do tratamento indicado e da imprescindibilidade do
fármaco, insumos e demais materiais e aparelho pleiteados, assim como
comprovada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de
Saúde (fls.20, 47,113/114).
Ademais as especificações técnicas do produto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024415-90.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 10/10
prescrito não possibilita escolha de mera conveniência, mas o singularizam
na eficácia do tratamento e nas necessidades terapêuticas, cuja indicação
resulta do conhecimento científico do médico, de modo que não se pode
contrapor sua indicação, sob pena de colocar em risco a saúde da apelada.
Por outro lado, a negativa de fornecimento gratuito
de medicamentos e acessórios revela comportamento furtivo do Poder
Público à plena obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender,
definitivamente, o direito do doente à assistência integral à saúde e não se
trata de privilegiar um usuário em detrimento de outro, pois patente nos autos
que não se trata de casos “padrão” onde a inscrição nas filas de atendimento
possa e deva ter este enrijecimento da Administração.
Por fim, a hipossuficiência econômica da apelada é
manifesta, conforme revela os documentos de fls. 56/74 que indica que esta
desempregada, que possui gastos modestos e corroboram a insuficiência
deduzida nos autos.
Dessa maneira, a r. sentença de concessão da
segurança fica integralmente mantida, por seus bem lançados fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora